Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUTOR DILIGENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que declarou a prescrição do título executivo extrajudicial que o recorrente pretendia executar.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial para o recebimento de valores devidos pela parte recorrida.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 73285155). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência ou não da prescrição.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que a sentença seria nula, pois a ausência de citação não teria ocorrido por inércia sua. Aduz que ocorreu afronta aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Requer a anulação da sentença.
6. Tratando-se de cheque, o prazo prescricional para a propositura da ação de execução ocorre em seis meses, a partir do fim do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/85.
7. No caso dos autos, observa-se que o Juízo de origem proferiu decisão na qual atesta que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional estabelecido na referida lei e determina providências para o prosseguimento do feito, Id n. 73284783. Observa-se, ainda, que, no curso do processo, o recorrente cumpriu as determinações a ele dirigidas com a finalidade de efetivar a citação da parte executada.
8. Logo, considerando que o recorrente cumpriu o disposto no §2o do art. 240 do CPC, o qual dispõe que “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.”, não há que se falar em prescrição, pois não houve inércia de sua parte. Sobre o tema, convém mencionar a súmula n. 106 do STJ, que preconiza: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”, bem como o acórdão n. 1386411 07244615320198070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular processamento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.